Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em virtude da falta de interesse processual, resolveu o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, VI do CPC.
2. O autor foi intimado a dar andamento ao feito, com a realização da conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção por falta de interesse processual e ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.1 No entanto, a parte se limitou a atacar a decisão proferida e a pedir a intimação do réu para indicar o paradeiro do bem. 2.2. Consoante mencionado pelo juízo a quo: “a conversão para a ação executiva não configura uma mera faculdade do credor fiduciário, mas sim um poder-dever, que deve ser interpretado à luz dos princípios da razoável duração e da eficiência do processo (art. 5o, inciso LVIII, CF/88; art. 8o, CPC/2015)”
3. Precedente desta corte: “se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço preciso para localização do bem alienado fiduciariamente nem recolher as custas da diligência, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC”. (07176044220208070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 14/3/2022). 4. O autor foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, porém não trouxe formas de viabilizar a localização do veículo alienado fiduciariamente, tornando inviável o prosseguimento da demanda. 4.1 A inércia do apelante, caracterizada na situação analisada nos autos, foi suficiente para ocasionar a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil.
5. Recurso improvido.